Tribunal: STJ
Processo: 0307866-46.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140435 - RJ(2025/0509383-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO COSTA NOVAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 83/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56925121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e089cdcb-f9bc-42d1-829c-9d2fb50834f4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140435 - RJ(2025/0509383-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO COSTA NOVAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 83/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNANDO COSTA
NOVAES contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
216/217
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado(Súmula 182/STJ
), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA56925119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 9232ab0a-7067-4930-8758-3c8f5d7e4806

meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO pela aplicação, à
espécie, da
. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso
Súmula 83/STJ
especial, não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da
,
:
Súmula 182/STJ in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Na hipótese, a impugnação contida no agravo em recurso especial e no
agravo regimental não abrangeu todo o enfoque dado ao referido óbice pela decisão
de inadmissibilidade, pois se limitou a tecer considerações acerca do entendimento
desta Corte Superior em casos nos quais houve aplicação do princípio da
insignificância mesmo em se tratando de réus reincidentes e quando o valor do bem
furtado era superior a 10% do salário mínimo, mas nada mencionou acerca do fato do
furto ser praticado em prédio público (colégio) impedir a aplicação do indigitado
princípio em razão de implicar em acentuada reprovabilidade da conduta.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
,
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56925119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 9232ab0a-7067-4930-8758-3c8f5d7e4806

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509383-6
AREsp 3.140.435 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03078664620218190001 202524701967 3078664620218190001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO COSTA NOVAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO COSTA NOVAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C54260584554889098452@
2025/0509383-6 - AREsp 3140435 Petição : 2026/0039835-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:33:55
Código de Controle do Documento: D1B1C280-885F-4568-A82E-20F5A6BA7742